Tribunal: TJES
Processo: 5003768-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003768-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELLA DE MIRANDA FALCAO
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação indenizatória em que a Requerente, ora Recorrente, alega falha na prestação do serviço por parte da Requerida e diante disso requer indenização por danos morais e materiais.

Em resumo, aduz a parte Autora, que adquiriu uma passagem para viajar de Vitória/ES para o Rio de Janeiro/RJ no dia 04/12/2021 às 01h10. Ocorre que, segundo a Recorrente, no dia do embarque chegou com antecedência, aguardou por 90 minutos, mas o veículo não chegou para embarque. Alega ainda, que recebeu mensagem sobre o atraso às 2h20m, informando que o embarque seria às 3h40. Relata que ficou com receio do atraso e não conseguir chegar ao destino para cumprir seus compromissos. Em virtude disso, decidiu às 4h51m se dirigir ao aeroporto e comprar passagem aérea para o local de destino.

Em sede de

sentença (ID 3689129) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ Declaro extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de danos materiais para restituição da passagem de ônibus, tendo em vista a desistência da parte Autora, nos termos do art. 485, VIII do CPC; 2 - Declaro resolvido o mérito da questão, com fundamento no artigo 487, I do CPC e: 2.1

- Julgo procedente, em parte, o pedido autoral e, em consequência, condeno, a Requerida BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA a pagar a parte Autora a indenização por danos materiais no valor de R$ 39,93 (trinta e nove reais e noventa e três centavos), com correção monetária desde 04/12/2021 e juros a partir da citação; bem como por danos morais que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir da data desta sentença. 2.2 - Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos materiais com passagem aérea e transporte para o aeroporto.
”

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3689134), no qual pleiteia pela reforma parcial da decisão do MM. Juíz a quo, sob o fundamento de que a mesma foi injusta em relação à improcedência junto aos pedidos quanto ao dano material e quanto à fixação do quantum referente ao dano moral.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões, oportunidade em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.(ID 3689141)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrida não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida. Pelo contrário, a parte recorrida não impugna o atraso no embarque da Recorrente, em sede de contestação.

As provas acostadas aos autos pela Recorrente são suficientes para comprovar que, de fato, o atraso no embarque da Recorrente lhe causou danos, eis que teve que adquirir uma passagem aérea, bem como gastar com o seu deslocamento até o aeroporto. Além do dano emocional que lhe fora causado em virtude de não saber se chegaria a tempo no destino da viagem para honrar seus compromissos..

Nos seguintes termos, apontado pelo magistrado sentenciante, vejamos:

“Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço. Evidente que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, pois competia à Requerida a adequada e apta para transportar seus passageiros em tempo programado, que seus passageiros não tenham que aguardar por longo período em caso de atrasos..”

Acertadamente julgou o magistrado de piso quando determinou o pagamento dos danos morais à Recorrida.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Concluo que, no tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-la e fixá-la no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Recorrente, tendo em vista estarmos diante de conduta que a lesionou, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Insta mencionar, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

No que tange ao Dano Material, entendo que o mesmo é devido, eis que a autora juntou aos autos provas que demonstram os seus gastos com locomoção até o aeroporto e com a compra de uma passagem aérea. Dessa forma, a Recorrente apresentou provas suficientes, que comprovam os gastos no valor de R$ 803,09 (oitocentos e três reais e nove centavos) referente à passagem aérea e os gastos comprovados com deslocamento até ao aeroporto, para pegar nova condução até o destino programado, e que totalizam o valor de R$ 24,93 (vinte e quatro reais e noventa e três centavos). Gastos estes que foram ocasionados em virtude da falha na prestação de serviços por parte da empresa Recorrida.

Novamente, a Recorrente não pode ter seu direito não reconhecido, sendo que o dano patrimonial que sofreu, adquirindo nova passagem e os gastos com seu deslocamento, foram ocasionados por culpa exclusiva da Recorrida, que falhou na prestação de serviços, e portanto, deve suportar o ônus dos riscos da sua atividade comercial, e não o consumidor, hipossuficiente, que nem sequer atendimento teve, no momento em que precisou!

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de condenar o recorrido ao pagamento danos materiais no importe de R$828,02 (oitocentos e vinte e oito reais e dois centavos) e de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)